Tribunal: TJMT
Processo: 1026677-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILZA MARIA BUENO DE ARRUDA - CPF: 314.062.541-34 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NILZA MARIA BUENO DE ARRUDA, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de
R$ 1.946,84 (um mil novecentos e quarenta e seis reais, e oitenta e quatro centavos)
, contrato n° 514086385625701, data de 28/09/2019, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Afirma a recorrente que, o autor contratou CARTÃO DE CRÉDITO junto ao banco PAN, no 5140863856257002, formalizado em 30/05/2019, utilizando o serviço, deixando de efetuar o pagamento, sem qualquer justificativa, o que ocasionou a inscrição no cadastro de inadimplentes.

3.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço, e o respectivo inadimplemento.

4.

Diante da juntada de telas com extrato de utilização, e p
agamentos
- sem prova em contrário pelo consumidor, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

5.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), indevidamente, razão pela qual, a sua
exclusão
se faz necessária
.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
NILZA MARIA BUENO DE ARRUDA
,
postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito, condenou a Recorrente a indenizar o Recorrido em danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, e exclusão dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que seja declarada a existência do negócio jurídico, bem como reconhecida a inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020